Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710243-43.2021.8.07.0005 EMBARGANTE: LUCILENE TEODOZIO ALVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute a limitação dos descontos efetivados tanto na conta corrente da Autora quanto em seu contracheque, em virtude de empréstimos financeiros contratados - cédulas de crédito bancário (Id. 39972730). A Apelante, antes do julgamento, requereu a desistência do recurso que interpôs (Id. 43643747). A homologação da desistência foi concedida pela decisão de Id. 43794484. A parte autora tomou ciência da referida decisão ao Id. 43884509, bem como a parte ré ao Id. 44079771, sem recurso. Após, a Autora, em 16.4.2023, protocolou a petição Id. 45770605, reiterando os pedidos da petição inicial e da Apelação, bem como a petição Id. 46119147, em 27.4.2023, juntando material legislativo sobre o crédito responsável. Ocorre que, nada há a prover sobre a as referidas petições, pois já foi homologada a desistência do recurso com a intimação de ambas as partes. Assim, operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora